Tribunal: TJMT
Processo: 1024665-80.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024665-80.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSÉ BASSANESSI (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM EPITACIO TEODORO DE CARVALHO - CPF: 367.357.791-34 (ADVOGADO), ANÉSIO DOS SANTOS (VÍTIMA), FRANCISCO ALVES DE MATTOS (TERCEIRO INTERESSADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
INACOLHIMENTO
.
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o
extenso lapso temporal decorrido entre o dia do suposto crime até a presente data,
sem que haja
prova de que, após a concessão de liberdade provisória,
o recorrido
tenha descumprido
as medidas cautelares
que foram impostas
a
sua pessoa
,
é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua prisão
cautelar
, diante da
ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em apuração e este provimento jurisdicional
.

Ademais,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido,
esta
poderá ser determinada pelo juízo da instância primeira, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Terra Nova do Norte
/
MT
,
no
s autos da

Ação Penal
n.
1024665-80.2023.8.11.0000
,
revogando a prisão preventiva de

José
Bassanessi
,

acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais que se encontram no ID
186217668
, pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva do recorrido,
na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
186217672
, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
186217673
,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se está no ID
203247185
, opinou pelo provimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art.
312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez
demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que,
caso destes autos
, a denúncia relata que
o recorrido

foi preso em flagrante delito no dia
30
de
dezembro
de
1995
,
em razão dos seguintes fatos delituosos
(ID
194655689
, p. 21-22)
:

[...]
Consta dos autos que no dia 30 de dezembro de 1995, por volta

das 22:00 horas, os indiciados partiram de Terra Nova/MT em direção à 9° Agrovila no mesmo
municipio
, no veículo Fusca apreendido em poder do primeiro denunciando juntamente com a vítima ANÉSIO BALDUINO DOS SANTOS, quando já se encontravam a onze quilômetros de Terra Nova/MT, próximo a Linha São Vitor, a vítima foi assassinada, onde foi desferido um golpe com um instrumento contundente na

região temporal e parietal esquerda, conforme comprova o laudo necroscópico de f
l
s.

05/06.

Em seguida, os
denunciandos
, com o cadáver

caro,

continuaram em direção a 9° Agrovila, em Terra Nova do Norte/MT e quando chegaram na ponte do Rio Batistão, na Linha São Vitor jogaram o corpo da vítima no rio, para

ocultarem o cadáver.

[...]

Conforme foi dito no relatório,
o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do recorrido, que foi revogada pelo juízo de primeiro grau, tal como pode ser visto des
ta parte da decisão reprochada
:

[...]
É cediço que, para se legitimar a prisão processual, no nosso

sistema jurídico, não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da fumaça do bom direito, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que estejam presentes os fatores de risco a justificar a efetividade da medida, quais sejam, os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a imprescindibilidade cautelar de privação da liberdade do acusado.

Analisando os autos, entendo que o pedido de revogação da

prisão preventiva deve ser deferido.

Embora o juízo, à época, em 01 de agosto de 1996, proferiu a

decisão decretando a custódia cautelar do acusado José
Bassanessi
, com o fundamento da necessidade para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual, tal argumento encontra-se dissociado de elemento concreto e individualizado, sem o condão de fundamentar a manutenção do decreto cautelar, já que, conforme se verifica, o acusado

José
Bassanessi
indicou o local em que poderá ser encontrado, bem como a ocupação lícita que se encontra laborando, circunstância que evidencia a desnecessidade da manutenção da medida constritiva, que se alicerçou tão somente no fato de seu paradeiro incerto quando do recebimento da denúncia, não havendo nos autos nenhum fato concreto comprovando a prática de
ações, por parte do réu, tendentes a perturbar a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal ou que possa colocar em risco a aplicação da lei penal.

Observa-se dos autos, ainda, que sem o cumprimento da

ordem de prisão preventiva em desfavor do acusado José
Bassanessi
, este, espontaneamente, compareceu em
juizo
através de advogado constituído, tendo juntado ao feito comprovante de residência atualizado, restando evidente sua colaboração e interesse no prosseguimento do processo-crime que tramita em seu desfavor, agindo de boa-fé, o que não pode ser desprezado por este juízo, sobretudo porque, acaso tivesse sido outro comportamento do increpado, a ação penal, provavelmente, permaneceria suspensa até o presente.

Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n°

12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais,

principalmente em relação ao tema "prisão cautelar", com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, em estrita harmonia com os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade, além do que está em consonância com a realidade do sistema carcerário brasileiro.

[...]

Dessa forma, entende-se que o fato de o réu ter comprovado

possuir residência fixa, aliado ao fato de se tratar de indivíduo com bons antecedentes, que não responde a outros processos criminais ou mesmo procedimentos investigativos,

aparentando, assim, não se tratar de pessoa habitualmente voltada para as práticas criminosas, e, maiormente, o seu comparecimento voluntário em
juíz
para ser processado, são circunstâncias que evidenciam, à saciedade, a desnecessidade da custódia cautelar.

O art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n°

12.403/2011, traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas pelo juízo em substituição à prisão, sempre observado o binômio proporcionalidade e adequação.

[...]

Destarte, a revogação de sua prisão preventiva é medida que se impõe.

[...]
(Trechos da decisão vista no ID 193098656, p. 235-241).

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia,
no caso destes autos,
os fatos imputados ao recorrido ocorreram
em
dezembro
de
199
5
, portanto, há quase
trinta anos
.
Sendo a
ssim, devido ao extenso lapso temporal decorrido entre o dia do
s
suposto
s
crime
s
até a presente data, é imperioso
reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
sua

prisão
cautelar
, tal como entendeu o juízo de primeiro grau.

Isso porque, deve ser levada em conta a ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos em apuração e este provimento jurisdicional, uma vez que não há, nestes autos, prova de que, após a concessão de liberdade provisória ao recorrido,
há cerca de
cinco anos
, tenha descumprido as medidas cautelares que foram impostas
a
sua pessoa, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo, também, qualquer dado que demonstre que a sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública, daí por que deve ser registrado
, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos de convicção que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão neste momento.

Logo, embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores para a decretação sua prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque, não resta a menor dúvida, que as medidas cautelares impostas à sua pessoa pelo juízo da instância singela, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Ademais, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, conforme asseverado em linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024